Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-14.2025.8.11.0052
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-14.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROCHA REQUENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 16.576.071/0001-77 (APELANTE), JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA - CPF: 331.887.818-90 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (APELANTE), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (ADVOGADO), ROBERTO MEDEIROS BARROS - CPF: 507.088.806-49 (APELADO), RUBIA NARA DA SILVA SOARES - CPF: 067.702.346-45 (ADVOGADO), DIOGO AUGUSTO DEBS HEMMER - CPF: 076.664.676-99 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SOCIEDADE EMBARGADA PARA CONTESTAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. ACESSO DA CAUSÍDICA VIA “ABA DE TERCEIROS” APENAS APÓS A SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, determinando a liberação parcial de valores bloqueados via SISBAJUD. O recurso não impugna o mérito da sentença, mas sustenta a nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação regular e falha no cadastramento da procuradora nos autos, o que teria impedido a apresentação de defesa e manifestação ao longo do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute- se a ausência de intimação válida da parte embargada, em processo de embargos de terceiro, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação/intimação regular impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos dos arts. 9º, 10, 238 e 239 do CPC.

4. A apresentação espontânea de contestação por parte de um dos coembargados não supre a falta de citação da embargada, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

5. A sentença foi proferida sem que a embargada tivesse sido chamada validamente ao processo.

6. A nulidade processual, portanto, deve ser reconhecida, com preservação dos atos válidos anteriores à decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a decisão que indeferiu a tutela de urgência, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com observância do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento: “1. É nulo o processo que tramita sem a citação ou intimação válida da parte interessada. 2. A ausência de intimação compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 238, 239 e 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020383-67.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2022, publ. 10.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Rocha Requena Sociedade de Advogados contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiros opostos por Roberto Medeiros Barros em face do ora apelante, determinando a desconstituição de penhora realizada via SISBAJUD.

Na origem, o embargante, ora apelado, alegou que não integrava a lide executiva e que os valores bloqueados em sua conta conjunta com familiares tinham origem exclusivamente em recursos próprios, especialmente um empréstimo pessoal contratado e creditado em sua conta corrente em 07/03/2025, no valor de R$ 15.000,00. Acrescentou que o executado Ricardo Medeiros Barros, cotitular da conta, foi posteriormente excluído, não havendo prova de sua participação nos valores nela depositados.

O juízo
a quo
reconheceu, com base nos documentos apresentados, que a maior parte dos valores bloqueados advinha de recursos próprios do embargante e determinou a liberação de R$ 16.277,74, mantendo retido o valor de R$ 918,23, correspondente à cota-parte presumida do executado. Determinou, ainda, a liberação de R$ 1.836,45 em favor dos demais cotitulares da conta, João Barreto Barros e Eliane Medeiros Barros Villela.

A recorrente interpôs recurso de apelação, no qual não impugna o mérito da decisão, mas sustenta nulidade absoluta dos atos processuais em razão da ausência de intimação regular e do não cadastramento da procuradora da sociedade nos autos. Alega que tal falha comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, impedindo a apresentação de defesa técnica e a produção de provas, bem como o oferecimento de contrarrazões à sentença.

Requereu, assim, a nulidade dos atos processuais a partir da ausência de intimação válida, com o retorno dos autos ao juízo de origem e a regularização da representação processual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 339000868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, os embargos de terceiro foram distribuídos em 23/04/2025; em 26/05/2025, o co-embargado Gilmar apresentou contestação de forma espontânea, antes mesmo de ser intimado para tanto; em 28/05/2025, o juízo determinou a emenda da inicial; em 06/06/2025, indeferiu o pedido de tutela de urgência; e, em 24/07/2025, o mesmo co-embargado complementou a contestação anteriormente protocolada.

Apesar do transcurso desses atos, verifica-se da aba “expedientes” nos autos de origem, que a apelante não foi citada/intimada, para apresentar contestação, tampouco para manifestação dos atos subsequentes, havendo registro de acesso da causídica aos autos (Juliana Aparecida Rocha Requena) apenas em 24/10/2025 (vide aba “acesso de terceiros), isto é, após a prolação da sentença, ocorrida em 20/10/2025, de modo que o processo tramitou até o julgamento sem a efetiva participação da embargada.

Ao que tudo indica, o trâmite acabou se desenvolvendo sem o regular chamamento da ora apelante porque uma das embargadas apresentou defesa de forma espontânea, antes mesmo de ser intimada. No entanto, o comparecimento espontâneo supre a falta de citação apenas em relação a quem comparece, não convalidando vício referente a parte distinta que permaneceu alheia ao contraditório (CPC, art. 239, §1º).

A citação constitui pressuposto indispensável à validade do processo, porquanto é o ato destinado a convocar o réu/embargado para integrar a relação processual e exercer, desde logo, o direito de defesa (CPC, arts. 238 e 239). É por meio dela que se inaugura, de forma efetiva, o contraditório, abrindo-se à parte a oportunidade de apresentar contestação, impugnar documentos e requerer provas, de modo a influenciar a formação do convencimento judicial, em consonância com os arts. 9º e 10 do CPC.

A ausência de citação/intimação da embargada para contestação, somada à falta de intimação dos atos subsequentes, impediu a apelante de exercer contraditório e ampla defesa em questão que lhe é diretamente relevante, pois envolve a subsistência de constrição realizada em seu favor.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - NULIDADE ABSOLUTA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento.

(TJ-MT 10203836720218110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Considerando o desenvolvimento do feito, e a fim de preservar os atos válidos já praticados, a nulidade deve alcançar os atos processuais subsequentes à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a partir da qual o processo seguiu com impulso procedimental relevante sem a intimação da embargada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a decisão que indeferiu a tutela de urgência, determinando o retorno dos autos à origem para que o processo tenha seguimento com observância do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026